Tribunal: TJDFT
Processo: 0740029-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão passada em cumprimento individual de sentença coletiva (benefício-alimentação) rejeitando a alegação de excesso de execução. A um primeiro e provisório exame não vejo a presença do requisito do perigo da demora que não possa aguardar a tramitação regular do recurso e o pronunciamento do Colegiado sobre o objeto do agravo, sobretudo diante do cumprimento dos prazos processuais que a eg. Turma sempre observa. Assim, indefiro a liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator